Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE ELEVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações da vítima, firmes e coesas entre si, encontram-se respaldadas no restante das provas produzidas e, também, na prova pericial, dando conta que o réu praticou os delitos de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaças contra a ofendida.
2. Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, em nenhum momento, pelo acusado.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a doutrina e jurisprudência majoritárias entendem que, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, admitindo-se incremento superior, desde que devidamente fundamentado. 3.1. Uma vez constatado que o critério utilizado pelo julgador resultou num incremento superior a 80% da pena provisória, sem qualquer fundamentação concreta para tanto, impõe-se a reforma da decisão, com a redução do montante de aumento.
4. Compete ao Juízo das Execuções Penais a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.